Tribunal: TJMT
Processo: 8014702-95.2015.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8014702-95.2015.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENEZIO DE JESUS BISPO - CPF: 503.898.741-91 (RECORRENTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS - MT (RECORRIDO), JOSE DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 172.986.951-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NATAL PEREIRA GUIMARAES - CPF: 632.669.031-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY PODADEIRO - CPF: 592.901.701-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

8014702-95.2015.8.11.0003

Origem:
Juizado da Fazenda Pública de Rondonópolis

Recorrente:
Enezio de Jesus Bispo

Recorrido:
Município de Rondonópolis

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
28/02/2023

Ordem:
86

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE VEÍCULO – VALOR DA CAUSA SUPERIOR À ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AÇÃO PROPOSTA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 – PROCESSAMENTO NOS JUIZADOS ESPECIAIS INDEPENDENTEMENTE DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – ENUNCIADO 58 DO FONAJE – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CITAÇÃO E REGULAR PROSSEGUIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 3º, II, da Lei nº 9.099, c/c art. 275, II, d”, do Código de Processo Civil de 1973, o Juizado Especial é competente para julgamento das ações que tratem de danos decorrentes de acidente de trânsito, independentemente do valor atribuído à causa.

Disposição aplicável subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública por previsão expressa do art. 27 da Lei nº 12.153/2009.

Sentença reformada a fim de determinar o retorno dos autos ao Juizado Especial de origem para o regular processamento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte reclamante ante sentença em ação indenizatória que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, declarando a incompetência dos Juizados Especiais para exame da matéria em razão da vantagem econômica postulada ultrapassar o valor de alçada.

O recorrente sustenta que o julgado viola a Lei Federal nº 9.245/95, o artigo 275, “d”, do CPC/73, e o artigo 3º, II, da Lei nº 9.099/95, cuja interpretação conjunta determina que o valor da causa possa ultrapassar os 40 (quarenta) salários mínimos, para ressarcimento de danos causados por acidente de veículo em via terrestre.

Assim, requer a reforma da sentença recorrida para dar prosseguimento ao feito.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

De início, importante ressaltar que a presente ação foi proposta em 12/07/2015, ou seja, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.

Naquele diploma, havia previsão expressa de que seria observado o procedimento sumário, independentemente do valor, nas causas,
“de ressarcimento por danos causados em acidente de veículo de via terrestre”
(art. 275, II, “d”, com redação dada pela Lei nº 9.245/1995).

Por outro lado, a Lei nº 9.099/1995 prevê:

Art. 3º
O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

II -

as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;

Assim, está claro, da análise conjunta dos diplomas, que a competência do Juizado Especial Cível, nas causas que se referissem a acidentes de trânsito, não ficava vinculada ao valor atribuído à causa, para fins de alçada.

No âmbito do Novo Código de Processo Civil, foi mantida previsão semelhante:

Art. 1.063.
Até a edição de lei específica, os juizados especiais cíveis previstos na Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, continuam competentes para o processamento e julgamento das causas previstas no art. 275, inciso II, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 .

Ainda sobre o tema, tem-se a dicção do Enunciado 58 do FONAJE, elucidando que
“as causas cíveis enumeradas no art. 275 II, do CPC admitem condenação superior a 40 salários mínimos e sua respectiva execução, no próprio Juizado.”

Por fim, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/2009, aos feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública aplica-se subsidiariamente a Lei nº 9.099/95.

Assim, não prospera a sentença que extinguiu a ação sem exame meritório, devendo ser dado regular prosseguimento ao feito no Juizado Especial de origem.

N
esse mesmo sentido é o firme entendimento dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA.
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. CAUSA ACIMA DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. EXEGESE DO ART. 275, II DO CPC/1973 E DO ATUAL ART. 1.063 DO CPC/2015. DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ANUNCIADO 58 DO FONAJE.
VEÍCULO DO RÉU QUE TRANSITAVA NA CONTRAMÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA POR ELE FIRMADO QUE DÁ CONTA DOS FATOS NARRADOS PELO AUTOR. CONFIRMAÇÃO NO DEPOIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CAUTELA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MANTIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR – 00053096720178160104, Data de Publicação: 25/05/2020)

ACIDENTE DE TRÂNSITO
. NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A NÃO APRECIAÇÃO DE TODAS AS MATÉRIAS. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA CONCORRENTE REJEITADA QUANDO DA ANÁLISE DO PEDIDO CONTRAPOSTO.
LIMITAÇÃO DO MONTANTE DA CONDENAÇÃO AO TETO ESTABELECIDO PELA LEI QUE REGE OS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DEFINIDA EM RAZÃO DA MATÉRIA, INDEPENDENTEMENTE DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3º, II, DA LEI 9.099/1995, QUE REMETE AO ART. 275, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, CUJA REDAÇÃO FOI MANTIDA PELO ART. 1.063 DO NOVO CODEX PROCESSUAL.
PREFACIAIS AFASTADAS. [...]

(TJ-SC – 03006964520158240049, Data de Julgamento: 10/09/2020)

Assim, razão tem o recorrente em sua tese, motivo pelo qual determino a devolução dos presentes autos ao Juizado Especial de origem, para o seu regular processamento.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juizado Especial de origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023